Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-30.2017.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006527-30.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[OLIMPIO IRINEU SBARDELOTTO - CPF: 408.628.799-49 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTOS.
“RIVAROXABANA
” E
“BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”
. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 233178809, na reclamação no 1006527-30.2017.8.11.0015, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que julgou procedente o pedido inicial em favor do Recorrente.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
aplicabilidade do Tema 793/STF; - direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
da possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS – Tema 106/STJ.

No caso, superada a questão do litisconsórcio passivo necessário com a União, verifica-se que foi indicado ao paciente os medicamentos
“RIVAROXABANA
” e
“BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”
.

Ocorre que
,
os medicamentos solicitados, não são fornecidos pelo SUS.

Nesse sentido, o STJ no Tema 106, fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. São eles:

(i) comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
"
(REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018)

Tais requisitos foram, do mesmo modo, objeto de análise nas Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo CNJ-Conselho Nacional de Justiça.

“Enunciado 12/JORNADA SAÚDE-CNJ: A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça 4 Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.”
(STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)
.

“Enunciado no 14/JORNADA SAÚDE-CNJ: Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido.”
(STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)
.

“Enunciado no 19/JORNADA SAÚDE-CNJ: As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais.”

“Enunciado de no 75/JORNADA SAÚDE-CNJ: Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:

i) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

ii) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

iii) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.”

Ocorre que, além dessas conclusões, a Tese fixada no Tema 1234/STF, também indicou parâmetros necessários ao deferimento da pretensão.

“...

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

...

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
...”

- da prova produzida.

No caso, a decisão antecipatória do juízo de origem, se deu sem a oitiva do NATJUS, bem como, a negativa de atendimento pelo Município (
id. 233179671
), se deu em razão do medicamento pretendido não ser disponibilizado pelo Sistema SUS, inexistindo demonstração de responsabilidade de aquisição, exclusiva, da União.

De outro lado, a prova da necessidade/utilidade vem no laudo de id. 233179671, sem atendimento do item “4.4” da Tese fixada no Tema 1234/STF.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, ainda que por outros fundamentos, para:
a.1)
reformar a sentença;
a.2)
INDEFERIR o pedido na origem.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024